Tribunal: TJDFT
Processo: 0700044-78.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0700044-78.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL APELADO: SUELY LACERDA RAMOS D E S P A C H O Trata-se de pedido formulado por SUELY LACERDA RAMOS (id 74517671), nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS, visando à autorização e custeio de tratamento médico preparatório ao transplante de medula óssea previamente autorizado pelo Juízo, conforme sentença de id 72763933. Em que pese à alegação de gravidade do quadro clínico e a internação da autora a ensejar, em tese, a necessidade premente de autorização do procedimento solicitado, é certo que o feito encontra-se em pauta para julgamento do recurso de apelação interposto pelo Instituto, com sessão virtual prevista para o período de 06 a 15/08/2025, nos termos da certidão de id 74031958. Nesse quadro, tenho que a espécie não se enquadra no rol de medidas judiciais admitidas no âmbito do plantão judicial de segundo grau deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme regulamentação do Ato Regimental n. 2/2017, bem como da Portaria GPR n. 407, de 16/7/2025. É que, a rigor, o plantão judicial é reservado a medidas de caráter de urgência, em face de atos cujos efeitos se operem fora do horário de expediente e no curso do próprio plantão. No caso, como a paciente encontra-se internada para a realização do procedimento há alguns dias (desde 20.07), é possível aguardar-se o exame do pedido de liminar pelo Relator do feito principal, especialmente, poque se cuida de pedido incidental, não havendo o risco de perecimento do direito afirmado pela impetrante no curso do plantão, consoante exige o art. 4o, inciso I, da referida Portaria. Com essas considerações, encaminhe-se o processo, com urgência, à eminente Relatora natural. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Em sede de plantão judicial